Tribunal: TJDFT
Processo: 0713918-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento sem pedido liminar. Associem-se estes autos aos do agravo de instrumento n. 0713673-76.2025.8.07.0000 para tramitação e julgamento conjunto. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2025 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403